Tribunal: TJES
Processo: 5027079-60.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027079-60.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDERSOM SILVA TONINI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5027079-60.2021.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDOS: ANDERSOM SILVA TONINI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TELA SISTÊMICA. PROVA
UNILATERAL QUE NÃO COMPROVA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES ARBITRADAS EM PATAMAR EXORBITANTE. VALOR MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por ANDERSOM SILVA TONINI em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, em fase de cumprimento da sentença (ID.2463935) que julgou procedentes os pedidos formulados pelo pelo autor, pela qual restou determinado que o Recorrente se abstenha de suspender a energia do imóvel do Recorrido, além de indenização por danos morais.

O Requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 2463938), ao qual foi negado provimento (ID. 3440558), tendo sido mantida a sentença.

O feito transitou em julgado tendo a parte Recorrida apresentado pedido de cumprimento de sentença, de modo que, após intimado, o executado se manifestou nos autos, juntando tela sistêmica, com o fim de comprovar o cumprimento da obrigação de fazer (ID.
5357595
) e de pagar (ID. 5357597)

No entanto, a parte Recorrida alega (ID. 5357607) que a obrigação de fazer determinada em liminar foi cumprida somente após a prolatação da sentença. Neste sentido, pugna pela condenação do Recorrente ao pagamento da multa pelo descumprimento, arbitrada em sentença, no valor de R$23.947,14.

Em decorrência disso, o Recorrente opôs embargos à execução (ID. 5357619). Na ocasião, alega a inexistência do descumprimento alegado pelo Recorrido; a inaplicabilidade da multa requerida e o excesso do valor arbitrado a título de astreintes. Requer seja indeferido o pedido de cumprimento de sentença.

Posteriormente, foi proferida sentença pelo juízo de piso (ID. 5357626), que julgou os embargos à execução nos seguintes termos:

Quanto ao valor da multa arbitrada nestes autos, em decisão contida no ID23069349 foi determinada a sua redução para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pelo exposto e de tudo que consta dos autos, REJEITO as pretensões do embargante e, via reflexa, mantenho a Execução em regular trâmite, quanto ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente a penalidade à ré pelo descumprimento do comando judicial, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Irresignado, o executado interpôs Recurso Inominado (ID. 5357633), sustentando a inaplicabilidade das astreintes fixadas em razão de não ter havido descumprimento da obrigação de fazer, vez que restou claro o excesso de execução na medida em que a concessionária comprovou o cumprimento da da obrigação imposta em decisão liminar, no mais, sustenta que as telas utilizadas para comprovar o cumprimento são provas legítimas, bem como que a jurisprudência compreende que as astreintes não podem ser mais vantajosas do que a própria obrigação pretendida de modo que, neste caso, é evidente o enriquecimento sem causa. Por fim, pugna pela reforma da sentença para se desconsidere a existência de descumprimento da liminar e, subsidiariamente, requer a minoração do montante fixado a título de astreintes.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5357688), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Pretende o Recorrente a reforma da sentença guerreada para julgar totalmente procedente os embargos à execução, afastando a aplicação da multa e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado.

Entretanto, acerca do pedido de procedência total dos
embargos à execução ou de extinção da multa, uma vez que não teria ocorrido o descumprimento da obrigação de fazer
, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque
a única prova colacionada pelo Recorrente a fim de comprovar o cumprimento da obrigação imposta em sentença, consiste em um registro de tela sistêmica (ID.
5357595
)
que, por ter sido produzida de forma unilateral, não pode ser admitida, especialmente porque não contém nenhuma assinatura ou registro de que a visita técnica tenha sido acompanhada pelo titular da unidade, ora Recorrido.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

No tocante ao pleito de minoração da astreinte fixada, insurge-se o Recorrente contra o
decisum
, sob o fundamento de que a multa foi arbitrada em valor exorbitante e deveria ser fixada pautada na razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre destacar que o juízo impetrado agiu acertadamente na cominar multa para a hipótese de descumprimento de obrigação determinada ao julgar procedente o pleito do Autor. O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão.

É certo que a fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3. Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreint , estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

Assim, entendo que a multa arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo descumprimento da obrigação de fazer liminarmente determinada, deve ser considerada exorbitante, indo de encontro ao princípio da razoabilidade e cinco mil reais), quantia mais adequada ao caso, compelindo a executada ao cumprimento da obrigação, sem causar enriquecimento ilícito à exequente.

Portanto, assiste razão à recorrente, apenas quanto à necessidade de minoração das astreintes, na forma ora exposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para acolher parcialmente os embargos à execução, apenas para minorar as astreintes para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)